Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-63.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MAGISTÉRIO – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – APOSENTADORIA ESPECIAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA CAMPANHA ELEITORAL BEM COMO PARA EXERCER O MANDATO ELETIVO DE PREFEITO MUNICIPAL – ADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.